Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-50.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005992-50.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BOSCO NOLASCO - CPF: 019.603.639-99 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005992-50.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Joao Bosco Nolasco

Parte Recorrida(s):
Oi Móvel S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.032023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 231

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO
–
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA
–
CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a contratação do serviço de telefonia oferecido pela ré, e, por conseguinte, a legalidade da negativação existente em nome da consumidora,

assim declarando a existência de dívida no valor R$ 216,38 (duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), e condenou a parte autora ao pagamento de pedido contraposto e multa por litigância de má-fé no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2.

O recorrente pugna pela reforma da sentença a fim de se ver indenizado pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados, alegando que a empresa de telefonia em sua defesa deixou de juntar aos autos documento pessoal com foto do autor, bem como a seu ver não há nenhum contrato assinado que comprove a existência da relação contratual entre as partes.

3.

Da análise dos autos, observo que a empresa de telefonia juntou contrato de adesão devidamente assinado eletronicamente pela recorrente, com código identificador n. 24679173357C42822E3B47E5763BE7A8, conforme se vê no id. 149881215, bem como trouxe no Id. 149881214, cópia da Carteira de Identidade do autor, portanto, apresentou documento pessoal com foto. E
m relação a esses documentos, o recorrente limitou-se a afirmar que inexistem provas da contratação, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que assinou o contrato eletrônico para a prestação de serviços de telefonia.

4.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

5.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023